Tribunal: TJSP
Processo: 1041763-73.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Matéria de direito que comporta o julgamento antecipado – Desnecessidade, de realização de perícia contábil para apuração das supostas cobranças abusivas. Exercício do contraditório e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Matéria de direito que comporta o julgamento antecipado – Desnecessidade, de realização de perícia contábil para apuração das supostas cobranças abusivas. Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes.
Mérito. Relação jurídica firmada entre instituição financeira e pessoa jurídica voltada à manutenção de atividade empresarial. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Relação de insumo. Precedentes do STJ (REsp no 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Juros remuneratórios. Abusividade não configurada – Taxas ligeiramente superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central que não demonstram onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.
Abusividade contratual não configurada. Contrato regularmente firmado por partes capazes e cientes das condições pactuadas - Capitalização mensal de juros admitida nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente pactuada (art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004 e Súmula 541 do STJ).
Venda casada de seguro não caracterizada. Contratação de seguro em instrumento autônomo, com manifestação expressa de vontade e usufruto dos benefícios, afastando-se a configuração de prática abusiva (art. 39, I, CDC). Inexistência de vício de consentimento ou ausência de informação relevante.
Sentença mantida. Possibilidade, no caso, de ratificação dos fundamentos da sentença (RITJSP, art. 252) – Recurso não provido.